Tribunal: TJMT
Processo: 1038529-19.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038529-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANYELLE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 030.034.411-24 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CARACTERÍSTICA
ULTRA PETITA
NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 170555240), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
para condenar o demandado ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados entre 07.12.2017 e 10.2022.

Acrescentou que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Sentença
ultra petita
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Danyelle Aparecida de Oliveira

em desfavor do
Município de Várzea Grande
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública, no cargo de
“
Técnica de Desenvolvimento Educacional”,
nos períodos de
2016 a 2022
, conforme documentos acostados à inicial (id. 170555219/170555228).

Aduz que, durante os períodos em que trabalhou, nunca lhe foram repassados os valores relativos à totalidade das férias acrescidas do 1/3 (terço) constitucional.

Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que restou incontroverso o direito ao recebimento das férias e terço constitucional, uma vez que o demandado somente recorreu da condição
ultra petita
da sentença.

Em síntese, a municipalidade sustenta que o pedido inicial se restringiu ao período de 2016 a 2021, de modo que a condenação ao pagamento das férias do ano de 2022 extrapolaria o requerimento da autora.

Ocorre que, após uma análise da documentação juntada e da redação da parte “dos pedidos” da petição inicial, nota-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A propósito, transcrição dos pedidos da parte autora:

d.1) condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das FÉRIAS proporcionais de 08/12 avós de 2017 - 10/12 avós de 2018 - 11/12 avós de 2019 - 11/12 avós de 2020 -
11/12 avós de 2022
no valor R$ 4.789,34 (quatro mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), devidamente acrescidos de juros e correção monetária A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA dezembro de cada ano, data em que deveria ocorrer o referido pagamento, e DEMAIS QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DO FEITO ATÉ SER PROFERIDA SENTENÇA MEDIANTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS;

d.2) seja condenado o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do 1/3 de férias constitucional sobre as férias do período aquisitivo de 2017 / 2018 / 2019 / 2020 /
2022
no valor de R$ 1.596,45 (mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) acrescido de juros e correção monetária, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA dezembro de cada ano, e DEMAIS QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DO FEITO ATÉ SER PROFERIDA SENTENÇA MEDIANTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS;

Sendo assim, não restando configurado o caráter
ultra petita
da sentença, o pagamento das férias e respectivo terço constitucional é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023